Tribunal: TJDFT
Processo: 0746688-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. RESERVA NÃO CONCRETIZADA PELA INTERMEDIADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALORES REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré a pagar à autora os danos materiais e morais, nos valores de R$5.851,70 e R$6.000,00, respectivamente.
2. Em suas razões, a recorrente alega que a falha na reserva feita pela autora é de responsabilidade do estabelecimento de hospedagem, inexistindo nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos materiais e morais pleiteados pela parte autora.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 55649498).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor e, no caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
5. Na origem, a autora alega que reservou no site da ré diárias de hospedagem em local situado em Winnipeg, no Canadá (Cozy Private Room), para o período de 27/07/2023 a 06/08/2023, pelo valor de R$2.240,20. Que ao chegar ao local foi surpreendida com a ocupação do imóvel e foi compelida a desembolsar a quantia de R$3.611,50 (ID 55649303 - Pág. 1 e 55649460 - Pág. 1), para a hospedagem em outro estabelecimento.
6. O contexto probatório atestou que ocorreu falha na prestação do serviço ofertado, visto que a reserva contratada não estava disponível e a autora não foi avisada previamente ou reacomodada em outra hospedagem, nos moldes do contrato (art. 14, do CDC). Assim, configura-se que a ré deve responder pelos danos causados à consumidora, especialmente porque não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
7. É inconteste a perda patrimonial da autora, por força do inadimplemento contratual da ré/recorrente, que não garantiu a reserva contratada. No entanto, deve ser afastado o direito ao reembolso do valor pago pela hospedagem contratada e não utilizada, no valor de R$2.240,20 (ID 55649296 - Pág. 8), visto que garantida a restituição do valor pago pela outra hospedagem, no valor de R$3.611,50, sob pena de dupla reparação e enriquecimento indevido da autora/recorrida. Assim, no tocante ao dano material, o valor da condenação deve ser decotado.
8. Outrossim, o conjunto probatório atestou que o inadimplemento contratual da ré/recorrente extrapolou o âmbito obrigacional, gerando insegurança e aflição à autora/recorrida, surpreendida com a falta de hospedagem no período noturno e depois de voo internacional. Com efeito, evidencia-se que ocorreu violação dos atributos da personalidade da autora, legitimando a reparação pelos danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1767657, 07134167120238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Quanto ao valor da indenização por dano moral, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, segundo os parâmetros utilizados pelo colegiado, promovo a redução do valor para R$4.000,00 (quatro mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré/recorrente a pagar à autora/recorrida: a) o dano material de R$3.611,50 (três mil seiscentos e onze reais e cinquenta centavos); e b) o dano moral de R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária dos valores e aplicação de juros.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.